Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e furto simples, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi adotado na execução dos crimes.
2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mormente se a instrução foi encerrada e os autos se encontram conclusos para decisão de pronúncia.
4. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020).
5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
7. Ordem admitida e denegada.